Tribunal: TJSP
Processo: 2256053-46.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada consignou expressamente os motivos que justificaram a improcedência da revisão criminal e o indeferimento da gratuidade da justiça, ante as provas coligidas aos autos da ação penal de origem e a ausência de decisão judicial contrária à evidência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada consignou expressamente os motivos que justificaram a improcedência da revisão criminal e o indeferimento da gratuidade da justiça, ante as provas coligidas aos autos da ação penal de origem e a ausência de decisão judicial contrária à evidência dos autos. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.